Tribunal: TJDFT
Processo: 0737564-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. NÃO DEMONSTRADA A VEROSSIMILHANÇA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. LEGISLAÇÃO DISTRITAL. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Como bem destacado pelo juízo de origem e quanto aos débitos efetuados em conta-corrente, não demonstrada a verossimilhança das alegações da agravante: não individualizou na petição inicial, nem neste recurso os lançamentos do extrato bancário alegadamente decorrentes de mútuo, não tendo sido informado a instituição credora e os valores das parcelas, assim como não juntados os respectivos contratos.
2. Descontos de empréstimos bancários em folha de pagamento são regulados por lei; a agravante é policial militar da reserva do Distrito Federal; por isto, hipótese de incidência do que previsto no art. 116, §§ 1o e 2o da Lei Complementar Distrital 840/2011 e art. 10 do Decreto Distrital 28.195/07. A legislação distrital estabelece limitação dos descontos de empréstimos consignados a 30% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor. 2.1. “O desconto de empréstimo consignado em folha de pagamento de servidor público é lícito, desde que respeitado o limite de 30% da diferença entre o rendimento bruto e as consignações compulsórias, nos termos do art. 45 da Lei no 8.112/1990. 3. Verificado que os descontos consignados em folha de pagamento superam o limite legal permitido, deve haver a readequação obedecendo a margem consignável. 4. Recurso conhecido. Rejeitada a preliminar e, no mérito, provido” (Acórdão 1329796, 07123371020208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.